Tribunal: CARF
Processo: 10073.000026/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000026/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LEDA MARIA VASCONCELOS FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS CARREADOS
AOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO
PROFERIDA.
Deve-se declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgamento,
quando o acórdão proferido deixa de avaliar documentos apresentados
tempestivamente em sede de inconformidade, sob pena de vulnerar a
legitimidade da tributação.
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MANIFESTAÇÃO
TEMPESTIVA.
Restando declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão que
considerou intempestiva a manifestação e prova documental produzida, devem
os autos retornar à primeira instância julgadora, para apreciação das razões
suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000026/2010-38
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000026/2010-38

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 34.931,27, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$
36.678,98, por falta de comprovação, e da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 26.098,05, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 17.819,84 e do
imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 6.887,26 (fls. 18/23).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-46.723, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 313/321):
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/690211281407016 (a numeração
dotada neste acórdão é a digital), fls. 18 a 23, exige-se da contribuinte R$ 8.887,25 de
imposto suplementar, R$ 5.165,44 de multa de ofício de 75%, RS 17.819,84 de Imposto
de Renda sujeito à multa de mora, R$ 3.563,98 de multa de mora (20%) e acréscimos
legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009
(DIRPF 2009), ano-calendário de 2008, em face das glosas da dedução de R$
36.678,98 de Livro Caixa e da compensação de R$ 26.098,05, por falta de
comprovação.
Cientificada do lançamento em 18/12/2009, a contribuinte apresentou, em 12/01/2010, a
impugnação de fls. 2 a 15, na qual alega que no decorrer de 2008 percebeu proventos
do INSS e rendimentos oriundos do Contrato de Prestação de Serviços no 05/2008
que celebrou com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Estado do Sergipe, e como para a execução de tal contrato necessitou
contratar mão de obra de outros profissionais, preencheu Livro Caixa.
Contesta ainda a multa de 75%, pois a legislação mais favorável ao contribuinte não
permite a majoração do crédito tributário nos moldes apurados pela autoridade fiscal,
além de que a aplicação da multa em comento e dos juros Selic gera efeito confiscatório
agredindo a capacidade contributiva.
Em respeito ao que dispõe o art. 8o da Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03,
de 23 de dezembro de 2010, a unidade de origem analisou as provas trazidas aos autos
pela impugnante junto com a impugnação e manteve a autuação, por meio do Termo
Circunstanciado de fl. 56, porque o Livro Caixa veio desacompanhado dos
correspondentes comprovantes.
Em resposta a tal Termo, a defesa manifestou-se às fls. 66 a 74, com os mesmos
argumentos da inicial, juntando aos autos os documentos de fls. 86 a 308.
Alfim, a impugnante propugna pelo deferimento da impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$
26.098,05, mantendo-se somente o imposto suplementar de R$ 6.887,26, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 15/07/2014 (fls. 324/325), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 14/08/2014, recurso voluntário (fls. 327/340), reportando-se
e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000026/2010-38

1 - DA DECISÃO
2 – DO DIREITO
O livro caixa foi apresentado junto com a impugnação, utilizado como prova em fato do
contribuinte, formando prova tempestiva.
Já o termo circunstanciado foi elaborado quanto foi analisada o processo de
compensação, onde foram apresentados os documentos no prazo, portanto, não há que
se falar em apresentação insuficiente ou intempestiva, por ser momentos diversos.
O representante fazendário não analisou os documentos apresentados quando da
formação do termo circunstanciado que ele mesmo confessa existir. O que há na
verdade é cerceamento ao direito defesa do contribuinte, haja vista que foi elaborado um
termo solicitando documentos, que foi prontamente atendido pelo contribuinte, mas o
agente fiscalizador não averiguou, tanto que não faz menção ao conteúdo.
A única possibilidade de autuação neste caso seria a comprovação do preenchimento do
livro caixa fora dos padrões legais, o que não ocorreu.
Cita jurisprudência do CARF.
Por fim, cabe ressalta que a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%,
juntamente com a correção do débito via taxa SELIC institui o confisco, uma vez que as
penalidades superam o valor do tributo, sendo declarado pelo STF inconstitucional tal
forma na ADIN/MC No 1.075-DF.
Requer, ao final, dentre outros e em especial, pelo acolhimento na íntegra das
despesas relacionadas no livro-caixa, e pela reforma da decisão com a anulação do crédito
tributário e do lançamento fiscal lavrado em 07/12/2009. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 341/351.
Em 19/06/2019, restou convertido o julgamento em diligência, determinando a
unidade preparadora de origem promover análise circunstanciada dos documentos juntados à
inconformidade apresentada, pautando a ação fiscal exclusivamente nos documentos atinentes à
comprovação das despesas registradas no livro-caixa (fls. 119/308), afim de apurar a
regularidade dos valores declarados (fls. 354/358), diligência esta efetivamente cumprida e que
culminou com o relatório fiscal carreado aos autos (fls. 362/373 e 378/402).
Em 20/10/2020, atendendo a intimação recebida (fls. 408), a contribuinte, por sua
procuradora habilitada, apresentou manifestação de inconformidade ao relatório elaborado,
pugnando, ao final, o cancelamento da autuação remanescente e o arquivamento dos autos (fls.
412/429).

Em 23/11/2020, retornaram-me os autos para prosseguimento do julgamento (fls.
434).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000026/2010-38

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio mantida sobre as despesas de livro-caixa:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente o lançamento decorrente do processamento da DAA/2009, por falta de
comprovação das despesas escrituradas no livro-caixa, no valor de R$ 36.678,98, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 6.887,26, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 315/317):
Como se depreende da legislação acima, o Livro-Caixa desacompanhado dos
comprovantes dos registros nele escritos não é prova para efeito do Imposto de Renda.
Portanto, a contribuinte não apresentou prova dessa despesa nem na fase inquisitiva,
nem junto à impugnação que inaugurou este contencioso administrativo. Apenas, após
tomar ciência do Termo Circunstanciado de fl. 56, é que trouxe uma série de
papéis às fls. 130 a 308, que aduz serem os comprovantes do Livro Caixa.
A legislação federal que rege as relações processuais advindas da impugnação, ou da
manifestação de inconformidade, proposta pelo contribuinte contra um auto de
infração, ou uma notificação de lançamento, é o Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, dos quais pinçamos a seguir os
artigos pertinentes ao caso vertente:
(...)
Como se vê, a impugnante não trouxe os comprovantes de despesas registradas no Livro
Caixa nos momentos que a legislação permitia, quando intimada a apresentá-los durante
a fiscalização, ou quando da propositura da impugnação.
O fato de apresentá-los após a ciência do Termo Circunstanciado, não afasta a
preclusão prevista no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
pois o Termo Circunstanciado não se referiu a fato ou a direito superveniente; ou
levantou fatos ou razões ainda não produzidas, e a contribuinte não demonstrou a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Assim deve ser mantida a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Da análise dos autos emerge o seguinte cenário: a unidade fiscal, ao
apreciar a impugnação apresentada, emitiu o Termo Circunstanciado (fls. 56) concluindo pela
manutenção total do lançamento impugnado, ao teor do despacho decisório, deferindo a proposta
de manutenção da exigência e determinando a ciência da contribuinte e abertura de prazo para
manifestação, anexando demais documentos que julgar necessários ao presente processo
(fls. 57/58).
Regulamente intimada (fls. 61), a contribuinte tempestivamente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 66/74), juntando, dentro outros, os comprovantes que
alegou se referir às despesas escrituradas no livro-caixa (fls. 119/308).
Logo, como se vê, a própria unidade fiscal oportunizou a contribuinte trazer a
prova documental que robustecesse o seu direito, calhando, por conseguinte, a apreciação dos
aludidos documentos tempestivamente juntados, cuja prova documental não mereceu a
apreciação da DRJ/CTA, violando, ao meu sentir, o direito constitucional ao contraditório e
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000026/2010-38

ampla defesa, sobretudo levando-se em conta a comprovação, mesmo que parcial, das despesas
registradas no livro-caixa, no ano-calendário de 2008, ao teor do relatório fiscal elaborado (fls.
362/373 e 378/402), cuja análise deste Colegiado, mesmo diante da proativa diligência
determinada, importará em supressão de instância.
Portanto, a omissão da DRJ na apreciação da prova produzida – diga-se
novamente, trazida tempestivamente aos autos – configura negativa de prestação jurisdicional,
porquanto não mereceu a apreciação em primeira instância recursal, acarretando cerceamento do
direito de defesa da Recorrente em face da ausência da análise dos documentos apensados,
urgindo a nulidade da decisão recorrida no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das razões de defesa repisadas nesta seara recursal, em relação às
despesas escrituradas no livro-caixa.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital